Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702056-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PERBONI &amp; PERBONI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo de apelação interpostos por PERBONI &amp; PERBONI LTDA. e DISTRITO FEDERAL, respectivamente, contra a r. sentença de ID 18367420, posteriormente integrada pela decisão de ID 18367434, prolatada em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, após julgar extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, entendeu cabível a multa do artigo 523, bem como a fixação de honorários no patamar de 10%, remetendo os autos para a Contadoria Judicial para apuração do crédito remanescente devido. Em suas razões recursais, PERBONI &amp; PERBONI LTDA. sustenta ser impróprio cogitar-se na aplicação das penalidades do artigo 523 do Código de Processo Civil sobre o montante que foi objeto de acordo entre as partes e que se encontra devidamente adimplido nos autos. Ressalta que, mesmo que o acordo tenha sido proposto após o prazo de adimplemento voluntário do cumprimento de sentença, não existe óbice a uma composição de valores inferiores ao executado, inclusive com o pagamento tão somente do débito originário, o que teria ocorrido nos presentes autos. Discorre, ainda, sobre a validade e eficácia dos acordos, na forma do artigo 200 do Código de Processo Civil. Pleiteia, por fim, a reforma da r. decisão de primeiro grau, de modo a reconhecer o adimplemento total do débito (ID 18367448). Preparo aos IDs 18367449 e 18367450. Contrarrazões ao ID 18367459, em que o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não conhecimento do recurso, por ser manifestamente incabível; e, acaso conhecido, pelo não provimento do apelo. Em suas razões adesivas, o DISTRITO FEDERAL afirma que não houve a satisfação integral do débito, porquanto sobre os valores parcelados e pagos pelo executado/apelado deveriam incidir juros e atualização monetária. Requer, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de o executado/apelado satisfazer completamente o débito exequendo (ID 18367461). Sem preparo, haja vista a isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). Contrarrazões ao ID 18367466, em que o executado/apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso adesivo; e, acaso conhecido, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA. não comporta conhecimento. Consoante relatado, verifica-se que a apelação tem como objetivo combater decisão que, acolhendo os embargos de declaração opostos em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconheceu a existência de crédito remanescente em favor do Distrito Federal, concernente à multa do artigo 523 do Código de Processo Civil e aos honorários no patamar de 10%, e remeteu os autos para a Contadoria Judicial (ID 18367435). Entretanto, o decisum sobre o qual se insurge o apelante tem evidente caráter de decisão interlocutória, tanto pelo título quanto pelo conteúdo. Observe-se o conceito de sentença trazido pelo Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por sua vez, a decisão ora combatida sequer extinguiu a fase de cumprimento sentença, mas, ao contrário, determinou seu prosseguimento, remetendo os autos à Contadoria para apuração do remanescente devido. Ademais, é assente o entendimento de que todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo, trata-se de decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Outrossim, também não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, medida excepcional que somente se justifica quando preenchidos os requisitos formais que lhe são inerentes, quais sejam, a dúvida fundada a respeito do recurso cabível (a existência de dúvida objetiva), bem como a inexistência de erro grosseiro e de má-fé do recorrente. Isso porque, conforme já salientado, os critérios da dúvida objetiva e da inexistência de erro grosseiro não se mostram presentes, visto que a lei, a doutrina e a jurisprudência apontam firmemente para a natureza jurídica do ato judicial impugnado (decisão interlocutória) e do recurso cabível (agravo de instrumento). Na mesma linha, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO. AGRAVO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial que indefere o cumprimento de sentença quanto às astreintes, sem extinguir a execução, constitui decisão interlocutória, sujeita à agravo de instrumento. II - A interposição de apelação na hipótese em que a execução não é extinta constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Não se conheceu do recurso. (TJDFT, Acórdão 1117170, 20160910151183APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 435/465) (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO INADEQUADO PARA INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO. DEBATE SOBRE O MÉRITO DO APELO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. 3. Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, denotando a conduta maliciosa e/ou abusiva da parte. Verificando-se a idoneidade do recurso, fundado em tese legítima de defesa, não há que se falar em multa por litigância de má-fé. 4. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada. Preliminar de não conhecimento acolhida. Apelação não conhecida. (TJDFT, Acórdão n.1119645, 20180110180768APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: 295/297) (grifo nosso). Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto por PERBONI &amp; PERBONI LTDA., por inadequação da via recursal eleita. Por conseguinte, fica prejudicado o exame do recurso adesivo de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, na forma do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora